Tribunal: TJDFT
Processo: 0741489-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0741489-38.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: THAILES MOREIRA DA GAMA PACIENTE: GEOVANNE AZEVEDO DA GAMA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GEOVANNE AZEVEDO DA GAMA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA/DF. Ao Num. 41985551, foi facultada a manifestação do interesse processual pelo impetrante em razão da identidade do presente writ com o HCCrim 0739066-08.2022.8.07.0000. Ao Num. 42102083, o impetrante requereu a desistência do Habeas Corpus. Desta feita, tendo em vista a expressa desistência do presente writ, homologo a desistência, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator